Tribunal: TJMT
Processo: 1025821-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025821-11.2020
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADOS: CARMELINA MARTINS DE MORAIS E OUTRO(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ASTREINTES – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, no Cumprimento Provisório de Sentença no 0013402-39.2019.8.11.0055, ajuizada por CARMELINA MARTINS DE MORAIS E OUTRO(S), determinou o pagamento da multa de astreintes.
Em suas razões, a agravante defende a inexigibilidade do título executivo uma vez que a liminar deferida foi integralmente cumprida.
Ressalta que não não há condenação em sentença/acórdão, imputando ao pagamento de valores relativos ao descumprimento de sentença (multa astreintes), impossibilitando a discussão da matéria.
Insurge-se, ao final, quanto ao valor da multa, pugnando pela sua redução, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Deste modo, requer, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja revogada a multa processual ou, alternativamente, reduzido o seu valor.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC determina, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque caso seja indeferida, haverá a perda do objeto recursal, uma vez que haverá o prosseguimento da execução da multa cominatória.
Além do mais, é cediço que o juiz poderá, na sentença ou nas decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicar a pena de multa diária.
O art. 537, § 1o, I, do CPC (antigo art. 461, § 6o, do CPC/73) determina que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.
As astreintes, como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de instrumento jurídico-processual que visa ao cumprimento de uma ordem judicial naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.
Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini:
“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4o do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela.
”Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2o do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'. (Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).
Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
A multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.
Como visto alhures, o único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.
Dessa feita, o quantum fixado poderá ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Dessa maneira, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator